Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716708-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SOLANGE MARIA DE AZEVEDO NOGUEIRA RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DA MULTA. 1. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a finalidade da obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir. 2. Demonstrado que houve um defeito de comunicação entre a Operadora e o Hospital, sem evidência de resistência para cumprir a ordem Judicial, não cabe a cobrança da multa fixada. 3. É dever do Juiz evitar a litigiosidade. Um julgamento deve encerrar as questões nele debatidas, sem deixar margem para novas ações e porfias sem fim. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 223, 507, e 854, §3°, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter imposto a obrigação de a recorrida pagar a multa/astreintes. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida (OAB/MG 99.065). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 223, 507, e 854, §3°, todos do CPC. Isso porque, para se aferir se é cabível ou não a imposição do pagamento de multa/astreintes, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 607.808/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 22/10/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida (OAB/MG 99.065). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015